Tribunal: TJMT
Processo: 1020015-03.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020015-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ADINALMO DE ALMEIDA SILVEIRA - CPF: 034.500.581-34 (APELADO), JOSIELE AMORIM VICENTE - CPF: 024.147.711-51 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – MODIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PLANO DENOMINADO “PECÚLIO II” PARA O DENOMINADO “PLANO MELHOR” – NOVO PLANO QUE PREVIA A RESTITUIÇÃO APENAS EM CASO DE MORTE DO SEGURADO – RESCISÃO VONTUNÁRIA DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Se os planos de pecúlio contratados asseguram indenização ao beneficiado lá indicado apenas em caso de morte ou invalidez permanente do participante, não ocorrendo o sinistro, não pode o contratante pretender o recebimento de aposentadoria complementar ou, ainda, a restituição dos valores pagos, porque ausente qualquer previsão contratual nesse sentido”. (TJMG – 17ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.11.263308-6/001, Rel. Des. Luciano Pinto – Julg. 09/03/2017)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos
”

(Proc. nº 1020015-03.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JOSÉ ADINALDO DE ALMEIDA SILVEIRA, acolheu as prejudiciais de mérito e julgou parcialmente procedente o pedido a fim de declarar rescindido o “Plano Melhor 2 – Contrato 12000273321 – Processo Susep 001-000569/88, e condenar a Seguradora ao pagamento de dano moral no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou a Seguradora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o proveito econômico auferido pelo autor. (cf. Id. n.
146417905)

A Seguradora argui preliminar de julgamento ultra petita, eis que a sentença condenou a apelante além do pedido feito pelo autor, ao fixar a indenização no valor de R$ 15.000,00, quando o apelante pediu a condenação em R$ 10.000,00.

No mérito, afirma a inexistência de qualquer irregularidade no contrato, já que foi celebrado mediante o consentimento e conhecimento do apelado e, ainda, que “a migração ocorrida entre os planos subscritos pelo recorrido, além de totalmente transparente,
foi inteiramente aprovada pela SUSEP/DETEC/DIPLA n. 59/89 e SUSEP/DETEC/DIPLA n. 22 em 3/8/89 e 5/10/92
respectivamente, oriundos do processo SUSEP 001-10951/79”

Afirma ainda que, no Procedimento de Investigação Preliminar n.
08190.001653/09-67, o Ministério Público concluiu que a Seguradora não promoveu nenhuma irregularidade na transferência dos planos, ao constatar que a transferência de plano não foi obrigatória “tanto é que alguns consumidores permaneceram no plano antigo”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado improcedente, já que não houve ilegalidades na mudança do contrato assinado entre as partes. (cf. Id. n.
146417907)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
146417910
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

JOSE ADINALMO DE ALMEIDA SILVEIRA ajuizou
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
em face da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ambos qualificados nos autos, por meio da qual alega, em síntese, ter firmado com a ré, no ano de 1971, o “Plano de Pecúlio II – Contrato n. 12000273321 - Processo Susep 001-10951/79”, possibilitando a transformação do pecúlio em renda mensal/pensionamento. Diz que ainda facultava o resgate ao participante subscritor de 80% do valor da reserva matemática.

Afirma que no ano de 1992, sem qualquer comunicação prévia ou sua anuência, o plano originalmente contratado foi alterado para “Plano Melhor 2 – Contrato 12000273321 – Processo Susep 001-000569/88”.

Informa que desde a realização contratual vem arcando assiduamente com suas obrigações quanto ao pagamento referente ao seguro contratado.

Conta que no ano de 2018, por necessidades financeiras, procurou a requerida para rescindir o contrato de pecúlio e resgatar 80% do valor pago, quando foi surpreendido com a informação de que o plano atual lhe garante apenas pecúlio por morte.

Argumenta que a ré não incorporou os benefícios do plano originalmente contratado, tais como renda mensal e direito de resgaste, locupletando os valores pagos, causando prejuízo ao consumidor, ao alterar a apólice para outra que lhe é prejudicial.

Ante os fatos narrados pretende: I) a concessão da Justiça Gratuita, II) a inversão do ônus da prova, III) a cessação dos descontos, III) a declaração de nulidade do negócio jurídico e a rescisão contratual, IV) a devolução dos valores descontados, V) uma compensação financeira por dano moral, VI) a condenação da ré nas despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais e VII) a procedência dos pedidos. Junta documentos.

O pedido de
tutela de urgência
foi indeferido. Na oportunidade houve o deferimento da gratuidade da justiça, designação de audiência de conciliação e ordem de citação. Audiência realizada sem acordo.

A ré apresentou
contestação
por meio da qual, em prejudicial de mérito, requer a aplicação da prescrição parcial de 5 anos no tocante à devolução das contribuições e acolhimento de decadência, ao argumento que é de 4 anos o prazo fixado no artigo 178, §9º, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, para pleitear a anulação do negócio jurídico.

No mérito, confirma a contratação de seguro de vida com o autor em 21.03.1986, denominado Plano Pecúlio II, contrato n. 36950137, sendo o resgaste uma opção admitida no Pecúlio II, após 5 anos de contribuições consecutivas e ininterruptas.

A demandada sustenta que o Plano Pecúlio II, contrato n. 36950137, foi resilido por subscrição do Plano Melhor, contrato 12000273321, com duas alterações, que em resumo são a ausência de “
constituição e capitalização de reserva técnica individual, não gerando direito ao resgaste ou à devolução das contribuições pagas
”.

Alega que a contratação está em consonância com a Constituição Federal e o Código Civil e em conformidade com as normas específicas editadas pelo CNSP e SUSEP; esclarece que, quando da subscrição do Plano Melhor prestou todo esclarecimento, com transparência e boa-fé, sem qualquer omissão ou falha na prestação dos serviços.

Sustenta, ainda, que o seguro contratado é um produto de vida cujo regime financeiro utilizado é o de repartição simples para a qual não se prevê resgate ou devolução de prêmios pagos pelo segurado titular ou estipulante, sendo totalmente descabido, portanto, o pedido de devolução de todos os prêmios pagos; que também não é uma poupança ou um título de capitalização; que está ausente a improbidade da cobrança para caracterizar a repetição de indébito; que não há vício ou abusividade, tampouco dano moral a ser reparado.

Pugna pela improcedência dos pedidos e argumenta inexistir má-fé. Na eventualidade de condenação, defende os juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde a data da distribuição da ação. Junta documentos.

A contestação foi
impugnada
.

Em sequência, as partes foram instadas à
especificação de provas
, oportunidade em que requereram o julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Decido.

De fato, o processo comporta julgamento antecipado do mérito, eis que as provas apresentadas são bastante para o desfecho processual, com fundamento no inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil – CPC.

Primeiramente, impõe-se mencionar que os fatos narrados na inicial ocorreram na vigência do Código Civil de 1916, devendo ser aplicado ao caso à lei vigente à época.

Das prejudiciais de mérito – decadência e prescrição
Verifica-se que as partes não divergem acerca do vínculo contratual que as une, precisamente o “Plano de Pecúlio II – Contrato n. 12000273321 - Processo Susep 001- 10951/79”, resilido em 15.10.1992 com a subscrição do “Plano Melhor 2 – Contrato 12000273321 – Processo Susep 001-000569/88”.

O pedido do autor versa acerca da declaração de nulidade do contrato “Plano Melhor 2”, sob o argumento de que foi realizado sem a sua anuência e esclarecimentos necessários, que o levou a aderir as cláusulas abusivas que lhe são prejudiciais.

Ocorre que o referido documento foi confeccionado em 15.10.1992 (Id. 23958010), isto é, 27 (vinte e sete) anos antes do ajuizamento da presente ação.

Logo, deve ser reconhecida a decadência nos termos do art. 178, § 9º, inciso V, alínea B, do Código Civil de 1916, que apresenta a seguinte redação:

"Art. 178. Prescreve:

(...) §9°. Em quatro anos:

(...) V- a ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menos prazo; contado este:

(...) b) No de erro, dolo simulação ou fraude, o dia em que se realizar o ato ou o contrato;"

No caso em tela, o contrato foi realizado em outubro de 1992, portanto, a nulidade do documento poderia ser alegada até o mês de outubro de 1996, o que não fez,
configurando a decadência, ou prescrição, como consta do dispositivo,
em relação à nulidade do negócio jurídico ora pactuado entre as partes.

No que diz respeito à
prescrição
(ligada ao pedido de restituição de parcelas pagas), aplica-se o prazo vintenário em consonância com o artigo 177 do Código Civil de 1916, e não quinquenal, observada a regra de transição do art. 2028 do CC de 2002, pois sua pretensão tem como base a restituição de parcelas pagas nas vigências de planos anteriores ao Código Civil de 2002, e cujo contrato foi rescindido unilateralmente pela requerida.

Considerando que os fatos ocorreram em outubro de 1992 - data da adesão ao novo plano, verifica-se que na data da entrada em vigor do Código Civil (11/01/2003), havia transcorrido menos da metade do tempo previsto no código revogado.

Com base nesses fundamentos,
acolho a prejudicial de mérito
em referência, ficando reconhecida a prescrição em relação às cobranças das parcelas pagas pelo autor anteriormente a 15 de outubro de 2012.

Do mérito -

No mérito, a divergência a ser resolvida reside na pretensão do autor de rescisão do contrato e reparação por danos causados pela má prestação dos serviços, enquanto a parte ré se apoia na legalidade das cláusulas contratadas e dos enquadramentos ali previstos de acordo com a vontade expressa manifestada pela parte contratante.

Na peça defensiva a requerida afirma que o autor, em 15.10.1992, conscientemente abriu mão de contribuição em pecúlio, em uma espécie de novação contratual, renunciando de qualquer possibilidade de recebimento de pensão ou pecúlio em vida.

Em se tratando de contrato de adesão, a interpretação de suas cláusulas deve ocorrer da maneira mais favorável à parte hipossuficiente, no caso o consumidor, principalmente em relação aos artigos que preveem a renúncia do segurado a qualquer benefício do plano anterior.

Ainda, nos termos do art. 6º, inciso III, do CDC, o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Já o art. 51, inciso IV do mesmo diploma estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Embora a requerida afirme que se desincumbiu de seu dever de informar de forma clara e precisa sobre as alterações no plano de pecúlio originalmente contratado pelo consumidor, não se pode considerar que as cláusulas apresentadas foram claras e explicativas, até porque a migração feita pelo segurado não foi uma faculdade, mas sim, alteração contratual unilateral, feita por contrato de adesão, com renúncias a benefícios originalmente contratados.

É nítido que a renúncia de direitos previamente contratados corresponde evidente prejuízo ao consumidor, por óbvio que a contratação não se deu nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor, o que leva ao acolhimento do pedido de rescisão contratual e do dever de indenizar.

O que se vê no caso em apreço, é que a atitude da requerida ao impor a subscrição de novo plano com visível renúncia a direitos, por si só, já é motivo de reparação extrapatrimonial, pois extrapola os meros aborrecimentos, superando facilmente a barreira da mera tolerância e do simples desconforto, inserindo na esfera da angústia e do sofrimento, verificados na frustração decorrente da informação de que os valores pagos ao longo dos anos foram perdidos.

Assim, levando-se em conta a condição socioeconômica das partes e atentando-se à proporcionalidade entre a postura e suas consequências, mostra-se razoável a fixação do dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo a não incentivar o locupletamento ilícito, por um lado, e como forma de censurar a conduta da ré e de inibir posturas semelhantes na prestação de seus serviços.

Ante o exposto, acolho as prejudiciais de mérito e
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada proposta por Jose Adinalmo de Almeida Silveira em desfavor de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A a fim de: a) declarar rescindido o “Plano Melhor 2 – Contrato 12000273321 – Processo Susep 001-000569/88”; b) condenando-a, ainda, ao pagamento de dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta sentença Súmula 362 do STJ.

Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo autor, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, considerando a natureza e a importância da demanda.

Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O “Regulamento do Plano de Pecúlio – II”, emitida pela CAPEMI-Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios-Beneficente, primeiro plano assinado entre a Seguradora e o Apelado previa o seguinte:

Capítulo II

Da Estruturação

Artigo 3º - O Plano de Pecúlio está estruturado em regime de capitalização por forma a assegurar, ao beneficiário indicado pelo participante, um pecúlio por mote deste, permitindo ainda a transformação do pecúlio em renda mensal, a título de pensão, se assim for requerido pelo beneficiário.

(...)

§ 2º - As bases técnicas em que está estruturado o plano também permitem a concessão de um valor de resgate ao participante subscritor.

(...)

Capítulo III

Dos Benefícios

Artigo 6º - O Plano de Pecúlio assegura a concessão de um dos seguintes benefícios, por opção do participante ou do beneficiário:

a) Pecúlio pago ao beneficiário.

b) Renda mensal a título de pensão, paga ao beneficiário, podendo ser vitalícia ou temporária.

Parágrafo Único – Além dos benefícios acima é assegurado o valor de resgate conforme prescrito neste regulamento.

Artigo 7º - o pecúlio é o benefício principal deste plano consistindo no capital a ser pago de uma só vez aos beneficiários indicados pelo participante, quando ocorrer a morte deste, qualquer que seja a causa.

Artigo 8º - renda mensal a título de pensão, vitalícia ou temporária, consistente numa série de pagamentos mensais feitos ao beneficiário, por livre e expontânea opção deste resultante da transformação do pecúlio legado.

(...)

Artigo 37º - caso o participante não deseje continuar no plano, face as novas condições estabelecidas por imposições reguladoras citadas no artigo anterior, a ele será facultada a rescisão do plano com o recebimento do valor do resgate, se ao mesmo já fizer jus.(cf. Id. n. 146418374- pag. 1/8)

Em 15.10.2012 o apelante assinou a “Proposta de Inscrição do Plano de Previdência Privada – Plano Melhor – Sem carência”. Ali houve sua assinatura no termo de declaração e, portanto, não pode ser aceito o argumento de modificação unilateral do plano ou de total desconhecimento quanto a modificação das condições do plano denominado “Plano Melhor”. Tal proposta previa o seguinte:

“Recebi o documento intitulado “Seus Direitos e Obrigações n. 001/PM, contendo o material explicativo e o regulamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do Plano de Benefício. Afirmo que todas as declarações são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. Assim como foram aceitas por mim e meus beneficiários desta proposta são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. Assim foram aceitas por mim e meus beneficiários todas as condições e disposições do regulamento deste plano MELHOR E AS DISPOSIÇÕES DE OPÇÃO DE SALDAMENTO PARA OS PLANOS ESTRUTURADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO E/OU RESILIÇÃO NOS CASOS DE REPARTIÇÃO SIMPLES” (Id. 146418390 – pag. 1/4)

Tal plano denominado PLANO MELHOR, previa em seu regulamento o seguinte:

Capítulo II

Da Estruturação

Artigo 3º - O PLANO MELHOR estruturado em Regime Financeiro de Repartição Simples assegura o pagamento de pecúlio por morte do participante ao(s) beneficiário(s) por ele indicado.

Parágrafo 1 – Devido a natureza do Regime Financeiro de Repartição Simples este plano não permite concessão de regate, saldamento ou prolongamento, vez que a contribuição é destinada a custear apenas o risco de pagamento de benefício.

(...)

Artigo 5º - O PLANO MELHOR é isento de carência, para os participantes de outros planos da CAPEMI PECÚNIO, que atendam uma das condições

a) Possuir planos previdenciários da CAPEMI PECÚLIO com mais de dois anos de contribuições e que apresente declaração pessoal de saúde.

(...)

Capítulo III

Dos Beneficios

Artigo 6º - O benefício do PLANO MELHOR é o pecúlio por morte que consiste num capital a ser pago de uma só vez ao(s) beneficiário(s) indicado(s) pelo participante, quando ocorrer a morte deste, qualquer que seja a causa mortis.

(...)

Capitulo IV

Da Inscrição

(...)

Artigo 11 – A inscrição no PLANO MELHOR é feita com aceitação, pela CAPEMI PECÚLIO, da proposta devidamente preenchida e assinada pelo candidato a participante.

(...)

Capítulo VIII

Da Exclusão e Readmissão

(...)

Artigo 25 – Nenhuma restituição de contribuições pagas será feita a participante excluído a pedido, por atraso nas contribuições ou por falsa declaração no ato da inscrição, e não lhe será feito qualquer pagamento a qualquer título, nem a beneficiário indicado.

Nos contratos em que há um misto de previdência privada e pecúlio, manifestando o associado interesse em não mais permanecer vinculada ao contrato a rescisão é medida que se impõe, sem ter ele direito à devolução dos valores da contribuição mensal feita, já que ficou o associado protegido por seguro (morte e/ou acidente) durante a vigência do contrato.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIOS DE RISCO (PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência da Segunda Seção, não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 871.405/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CORRIGIDOS E ATUALIZADOS MONETARIAMENTE C/C PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS - PECÚLIO POR MORTE - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR - NÃO CONTRATADA - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Se os planos de pecúlio contratados asseguram indenização ao beneficiado lá indicado apenas em caso de morte ou invalidez permanente do participante, não ocorrendo o sinistro, não pode o contratante pretender o recebimento de aposentadoria complementar ou, ainda, a restituição dos valores pagos, porque ausente qualquer previsão contratual nesse sentido”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.263308-6/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 21/03/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PECÚLIO POR MORTE - OPÇÃO PELA APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - CONTRATO ALEATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE. Tendo as partes firmado plano de pecúlio por morte, o qual prevê a possibilidade de o participante optar, querendo, pela aposentadoria, após 10 anos de contribuição, e afirmando a entidade de previdenciária que o segurado não formalizou essa sua opção, compete a ele, segurado/autor, nos termos do art. 333, I, do CPC/73, a prova de que fez essa necessária opção. Não se desincumbindo o autor desse ônus, não lhe é devida a concessão da aposentadoria. Não se há de falar em devolução dos valores pagos a título de pecúlio por morte, tendo em vista que, durante todo o período da contratação, a entidade de previdência privada assumiu o risco de, na eventual ocorrência do sinistro, efetuar o respectivo pagamento”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.528927-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 17/02/2017)

No caso, o primeiro contrato (Plano Pecúlio II) foi estruturado em regime de capitalização e dessa forma previa um benefício no caso de morte ou a transformação desse pecúlio em renda mensal, a título de pensão, se assim preferisse o beneficiário (capítulo II, artigo 3º do regulamento)

Na modificação trazida pelo PLANO MELHOR, e que foi anuída pelo apelante, previa que referido plano estava estruturado em “Regime Financeiro de Repartição Simples”, onde previa o pagamento de pecúlio por morte do participante ao seu beneficiário, e para isso, ao ingressar nesse novo plano os assegurados vindos do Plano Pecúlio II, trariam o saldo apurado nos anos de contribuição sem a carência, ou seja, com vigência imediata.

Em que pese o apelante alegar que não tinha conhecimento dos termos do Plano Melhor, certo é que o seu regulamento contém a previsão expressa de que, em se tratando de exclusão do plano a pedido do contratante, este não receberá restituição das contribuições pagas (artigo 25 – Id. n. 146418373 – pag. 2).

Além disso, da leitura do regulamento, observa-se também que o objeto do novo contrato é o pecúlio por mote e não há previsão de outro tipo de benefício, que pudesse dar ao autor/apelado a impressão de que se trata de um plano com previsão de resgate ou outro benefício.

Portanto, não há que falar em condenação por danos morais, uma vez que a Seguradora não cometeu qualquer ato ilícito, tanto é que a modificação do plano “Pecúlio II”, para o plano “Melhor”, foi precedido de aceitação pelo assegurado que poderia adquiri-lo ou permanecer no plano anteriormente contratado.

Isto posto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição das parcelas pagas, por não constatar nenhuma irregularidade cometida pela Seguradora quando da modificação dos planos contratados.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023